Tribunal: TJMT
Processo: 8078917-52.2016.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8078917-52.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANE DE COL DIACHEKE - CPF: 881.920.591-20 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), GKF BAR LTDA - ME - CNPJ: 09.215.288/0001-96 (RECORRIDO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME - CNPJ: 06.091.678/0001-03 (RECORRIDO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
8078917-52.2016.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ADRIANE DE COL DIACHEKE.

Recorridas:
GKF BAR LTDA - ME e RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, INCISO II, DO CPC – RECLAMANTE QUE PLEITEIA PAGAMENTO DE SUPOSTO SALDO DEVEDOR – IMPOSSIBIIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O cumprimento de sentença deve refletir de forma fiel o provimento jurisdicional proferido pelo magistrado, sob pena de nulidade de eventual excesso.

2.

Deve ser
extinto
o processo com fundamento no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a
satisfação
total da dívida.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a execução ante o cumprimento pelo executado da quitação do débito.

A recorrente requer a desconstituição da sentença para que seja dado prosseguimento a execução pelo saldo devedor.

Devidamente intimadas, apenas a reclamada
RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR – ME apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recurso foi interposto contra a decisão de extinção de cumprimento de sentença, com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC, por ter o executado demonstrado à quitação do débito.

Infere-se dos autos que a recorrente ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais, na qual alegou que teve seu celular furtado durante o show organizado pelas reclamadas.

Oportuno, ainda, destacar que a sentença foi de parcial procedência no sentido de condenar as reclamadas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso, por fim, indeferiu o pleito de indenização por danos materiais.

Pois bem, os reclamados confirmaram o pagamento integral da condenação por danos morais, conforme id de nos 211215919 e 211215922.

A recorrente sustenta que ainda possui saldo devedor a receber das reclamadas, tendo em vista que as reclamadas teriam que arcar com o dano material por ela sofrido, todavia, a sentença julgou improcedente tal pedido, conforme bem salientado na
r. sentença, verbis:

“Nos termos da decisão proferida no ID n° 140056093, o saldo atualizado da execução era de R$ 5.883,27 (cinco mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), tendo em vista que foi atualizada a condenação por danos morais fixada em R$ 2.000,00, vide sentença do ID n° 77410364, mantida integralmente pela Turma Recursal no acórdão dos IDs n° 77410383 e n° 77410395.

Não houve condenação por danos materiais, portanto, não resta saldo remanescente, como peticionado pela Exequente no ID n° 141062053.

Foi determinado por este magistrado o envio de ofícios para que as administradoras de cartões de crédito retesem os valores recebidos pelas Executadas, até alcançar a totalidade da execução.

No entanto, as Executadas realizaram o pagamento da condenação, sendo depositado R$ 2.941,63 por cada uma.

Assim, constato que houve o pagamento da execução de sentença, razão pela qual, julgo extinta a execução nos moldes do art. 924, II do CPC.

Determino o cancelamento da determinação de retenção dos valores recebidos pelas Executadas via cartões de crédito.

Expedido e assinado o alvará sob o número 20240215152048054614.

A parte poderá acompanhar o mesmo diretamente no sistema SICONDJ / depósitos judiciais do TJMT.

Esgotada a finalidade ao arquivo de imediato.

Às providências.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95..”

No mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser extinto o processo com fundamento no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.”

(TJ-MT 00007685420088110036 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (CPC, 924, II)
- RECURSO DA AUTORA.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À AUTORA EM PRIMEIRO GRAU - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS (LEI 1.060/50, ART. 9o)- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE VALORES INDENIZATÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE OBSERVAR OS LIMITES DA COISA JULGADA - COISA JULGADA QUE NÃO ABRANGE O REFERIDO CONTEÚDO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. (TJPR - 17a C. Cível - AC - 1707222-9 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 14.03.2018)”

(TJ-PR - APL: 17072229 PR 1707222-9 (Acórdão), Relator: Desembargador Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 14/03/2018, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2228 27/03/2018) (destaquei)

Ademais, ressalto ainda que a recorrente sustenta que o dano moral não teve a devida correção, afirmando que o valor atualizado e acrescido de juros é de R$ 7.855,55 (sete mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Após detida análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à recorrente. Veja-se que a decisão do id. 211215901 apresentou o cálculo realizado 01/01/2024 conforme os parâmetros da sentença, acrescido de multa de 10%, nos seguintes moldes:

O valor apurado pela exequente revela-se incorreto, pois é decorrente de “atualização sobre atualização”. Verifica-se que seus cálculos foram baseados no valor de R$ 3.769,88, valor esse apurado em 31/10/2019 em decisão de impugnação ao cumprimento de sentença.

Todavia, é incorreta a incidência de juros e atualização sobre referido montante, devendo o cálculo ser realizado com base no valor original da dívida, qual seja o valor fixado na sentença.

Desta forme, considerando que as executadas/recorridas demonstraram a quitação do debito, e por consequência a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024